Tribunal: TJSP
Processo: 2041101-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Serviços bancários. Ação de repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais. Justiça gratuita. Pessoa física. Indeferimento. Admissibilidade. Ausência de comprovação do estado de pobreza a ponto de ensejar a gratuidade. Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.